Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇAO CIVEL. INVESTIGAÇAO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRESUNÇAO DE PATERNIDADE. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECUSA DA PARTE REQUERIDA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES À PROVA DA PARTERNIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo prescreve o artigo 100 do CPC, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias. No caso, a parte autora não se insurgiu em réplica contra a concessão do benefício requerido na contestação, afigurando-se intempestiva a impugnação ofertada quando das contrarrazões ao apelo do Réu.
2. A recusa da parte requerida em se submeter ao exame de DNA afasta a alegação de cerceamento de defesa.
3. Segundo se extrai do disposto no artigo 2oA e parágrafos da Lei 8.560/92, a realização de exame de DNA não é o único meio de prova para que se confirme a paternidade. Na hipótese de impossibilidade da realização do exame pericial, a filiação biológica deverá ser demonstrada por outros meios de prova admissíveis em direito. Na hipótese, o acervo de elementos apresentados nos autos mostrou-se suficiente ao reconhecimento da paternidade, não merecendo acolhida a irresignação recursal contra o julgamento de procedência do pedido.
3. Os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública. Assim, sendo manifesta a contrariedade aos critérios legalmente estabelecidos, como na hipótese, em que a verba honorária foi fixada sobre valor da causa muito baixo, aviltando o trabalho do profissional, impõe-se observar a apreciação equitativa, consoante o disposto no § 8o do artigo 85 do CPC.
4. Não configura litigância de má-fé a propositura de recurso em face de sentença contrária ao interesse das partes. A conduta do Apelante reflete apenas o exercício do direito de recorrer, utilizado dentro dos limites toleráveis do direito de ação, ainda que a pretensão recursal se mostre equivocada.
5. Recurso do Réu improvido.